Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0735489-76.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GISLENE SANTANA DE CARVALHO RECORRIDO: LALAMOVE TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICATIVO DE REMESSA. CONTRATO CIVIL. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO COMO ENTREGADORA. TERMOS E CONDIÇÕES PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. ABUSIVIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. DIRETOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pessoa jurídica ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida a promover os atos necessários para reativar o cadastro da autora em sua plataforma digital a fim de que possa, atendidas as etapas necessárias, prestar serviços como motorista parceira, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O contrato de prestação de serviços firmado entre a proprietária do aplicativo e a motorista credenciada encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo art. 4a, inciso X, da Lei n. 12.587/12 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana). Trata-se, pois, de relação jurídica eminentemente civil, afastando-se sua regência por normas de consumo. 3. Extrai-se dos “Termos e Condições” entabulados entre as partes, que o direito de extinguir o contrato por iniciativa da fornecedora do aplicativo poderia ser por ela exercido de forma imediata em caso de descumprimento de quaisquer das disposições negociais ou das diretrizes estabelecidas, tais como não possuir antecedentes criminais. 4. Na hipótese, a autora teve o seu cadastro ativo da plataforma de entregas em 19/9/2023, e, em 27/9/2023, a sua foi conta bloqueada, em razão de, segundo justificativa da ré, possuir certidão de antecedentes criminais positiva. Contudo, consoante se verifica dos documentos juntados nos autos, a requerente não possui antecedentes criminais. 5. À luz do art. 28-A, § 12, do Código de Processo Penal, a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não geram antecedentes criminais. 6. Em que pese a liberdade contratual exposta no art. 421 do Código Civil, no caso, os motivos da rescisão revelam-se inexistentes, o que conduz, à luz do art. 187 também do Código Civil, à conduta abusiva da ré, ao resolver o contrato firmado entre as partes. Precedentes. 7. Conquanto a ilicitude da rescisão da relação contratual com a autora, não foi demonstrado pela requerente o abalo moral passível de indenização, que não chegou a utilizar a plataforma de entregas enquanto o seu cadastro esteve ativo e, de fato, havia formalizado acordo de não persecução penal com o Ministério Público, em razão da prática de fato típico previsto no art. 303, § 1o, do CTB. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que não existe previsão contratual determinando a exclusão, da plataforma digital de entregas administrada pela ora recorrida, daqueles usuários que firmarem acordo de não persecução penal. Prossegue argumentado que, apesar de haver sido determinada a sua reinclusão, vem sofrendo tratamento discriminatório passível de indenização, uma vez que não lhe foi disponibilizada qualquer entrega para realizar. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (ID 64233123 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC) (ARE 1328355 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 3/5/2024). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso LVII, da CRFB. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1476507 AgR, Rel. Ministro FLÁVIO DINO, DJe 5/9/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506, cujo instrumento procuratório é visto em ID 60394134. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029